Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por VALDIMEIRA GONCALVES FERREIRA contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, valor a ser atualizado pela SELIC, a partir do arbitramento.
2. A autora/apelante afirma que a ré participou do financiamento bancário para a quitação do preço do automóvel, que caberia ao fornecedor a verificação da titularidade do bem, e que houve falha na prestação dos serviços, impossibilitando a utilização do bem vendido.
3. A apelante requer a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de transferência da titularidade do bem vendido e ao pagamento do valor despendido na contratação do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré deve ser condenada à obrigação de transferir a titularidade do veículo para o nome da apelante; e (ii) estabelecer se houve prática abusiva na contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A transferência do veículo está inviabilizada pela ausência de anuência do credor fiduciário ou quitação das obrigações firmadas no contrato de financiamento, além do registro do veículo em nome de terceira pessoa não vinculada à ré.
6. A contratação do seguro prestamista ocorreu de maneira autônoma, sem imposição ou venda casada, conforme os documentos apresentados, não havendo prática abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.
Tese de julgamento: "1. A transferência de veículo depende da anuência do credor fiduciário ou da quitação das obrigações firmadas no contrato de financiamento. 2. A contratação de seguro prestamista deve ser uma escolha clara e livre do consumidor, sob pena de se configurar prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, inc. I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Silva, j. 20.02.2019.